Tribunal: TJDFT
Processo: 0751313-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751313-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DE OLIVEIRA MENDES AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Danilo de Oliveira Mendes contra a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência nos autos 0716249-83.2023.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF), consistente na suspensão da cobrança das quatro últimas parcelas vencidas e vincendas, relativas ao pagamento de passagens aéreas adquiridas pela requerida 123 Viagens e Turismo Ltda. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão da cobrança das quatro últimas parcelas vencidas e vincendas, relativas ao pagamento de passagens aéreas adquiridas pela requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA por meio de cartão de crédito fornecido pela requerida WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO. Aduz o autor ter adquirido bilhetes aéreos junto à empresa requerida, a qual, conforme amplamente divulgado pela mídia, comunicou que não haverá emissão de passagens promocionais adquiridas para viagens programadas para 2024, nem a possibilidade de utilização de vouchers, diante do pedido de recuperação judicial. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, a decisão que deferiu o processamento da ação de recuperação judicial de no 5194147-26.2023.8.13.0024, perante a 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, suspendeu a devolução dos valores pagos aos consumidores, através do estorno via "chargeback", diante do princípio da paridade entre os credores, para fins de se evitar possível burla ao concurso de credores e ao próprio processamento da recuperação judicial, em favor dos clientes que ingressaram primeiramente com ação judicial e pleitearam a concessão de medidas de urgência, em detrimento dos demais consumidores, que também foram lesados. Ademais, embora o pedido consista na suspensão de cobrança das parcelas a serem lançadas na fatura do cartão de crédito da parte autora, tratam-se de valores que poderão já ter sido integralmente repassados pela operadora de cartão à empresa 123 MILHAS, cuja suspensão nesta estreita via de cognição sumária implicaria na realização de despesas em detrimento da instituição financeira, que, a princípio, não pode ser responsabilizada pela falha de serviço atribuída à empresa de viagem. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. Em razão da referida decisão, o autor, ora agravante, apresentou “pedido de reconsideração”, o qual foi indeferido, sob os seguintes fundamentos: Indefiro o pedido da parte autora apresentado no ID. 176199160. Isso porque, os elementos trazidos pela parte requerente não são capazes de afastar a integralidade dos fundamentos da decisão ID. 175512448, motivo pelo qual, mantenho o indeferimento da tutela antecipada conforme a decisão ID. 175512448. Ademais, para regular prosseguimento do feito, cumpra-se o disposto na decisão ID. 175512448. A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de suspensão da cobrança das quatro últimas parcelas vencidas e vincendas, relativas ao pagamento de passagens aéreas adquiridas pela requerida 123 Viagens e Turismo Ltda. por meio de cartão de crédito fornecido pela requerida Will S.A. Meios de Pagamento. Não recolhido o preparo recursal, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita na decisão originária. É o breve relato. Inquestionável que o prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: a) em 18.10.2023, teria sido proferida decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e disponibilizada no PJe em 20.10.2023 (id 175749555); b) em 24.10.2023, o autor apresentou pedido de “reconsideração” (id 176199160), o qual foi indeferido em 14.11.2023 (id 178104252) e disponibilizado no PJe em 16.11.2023 (id 178431397). O presente agravo de instrumento foi interposto em 30 de novembro de 2023. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração, dado que o pedido de reconsideração da decisão não suspende nem interrompe o prazo recursal. Assim, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal (Código de Processo Civil – art. 1.070). No mesmo sentido, colaciono precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, ante a sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator